Tribunal: STF
Processo: AI 387545
Classe: AI
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2002-09-24
Data de publicação: 2002-09-24

Ementa:
EMENTA: ACÓRDÃO QUE DECIDIU CONTROVÉRSIA ACERCA DE ALEGADA
NULIDADE NA INTIMAÇÃO DE PENHORA COM BASE NA LEGISLAÇÃO
INFRACONSTITUCIONAL.
          Hipótese em que ofensa à carta da República, se existente,
 seria
reflexa e indireta, não ensejando a abertura da via extraordinária.
          Incidência, ainda, da Súmula 282 desta Corte.
          Agravo desprovido.